Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710440-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAL CORREIA BORGES AGRAVADO: MANOEL LOPES DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por EDVAL CORREIA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (id. 143437831, autos originários) que, nos autos da ação de conhecimento no 0718683-79.2022.8.07.0009, promovida em desfavor de MANOEL LOPES DOS REIS, CONCEICAO LOPES DOS SANTOS GUERRA, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, nos seguintes termos: Confira-se o teor do decisum: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em determinar a permanência do requerente no imóvel sito na QR 318, Conjunto 09, Casa 05, Samambaia/DF, CEP: 72.308-810, até o efetivo pagamento, pelo requerido, das benfeitorias erigidas no local (direito de retenção). Alega o autor, como causa de pedir, que tramita neste Juízo ação possessória em que se deferiu ao réu a reintegração na posse do imóvel descrito acima, entretanto, o autor realizou benfeitorias úteis e necessárias, tendo direito de retenção. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque este Juízo já se manifestou acerca do objeto da tutela de urgência em outro processo, conforme decisão de ID Num. 62894643 - Pág. 4, proferida dos autos no 0005171-90.2010.8.07.0009. Em que pese todo o esforço retórico da parte autora, o pedido pretende efeito prático em sentido contrário do que já foi decidido, o que deve ser feito pelos meios processuais adequados, previstos no ordenamento jurídico, e não em sede de tutela de urgência em outro processo. Ressalto, ainda, que o direito de retenção deve ser alegado nos próprios autos da ação possessória, nos termos do art. 538, § 1o, do CPC. Ademais, o direito de retenção exige comprovação de boa-fé, nos termos do art. 1.219 do CC. No caso dos autos, após a intimação da decisão que determinou a reintegração na posse do réu, o autor não pode mais ser considerado de boa-fé. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” Em suas razões recursais (id. 44882587), o recorrente informa que embora contenda em outra demanda com o agravado, a respeito do imóvel sito à QR 318, Conjunto 09, Lote 05, Samambaia-DF (ação reivindicatória), a qual foi julgada procedente determinando ao agravante que o desocupasse, não foi objeto daquela demanda as benfeitorias erigidas no imóvel, não sendo, portando, a matéria examinada. O agravante narra o tramite processual ocorrido naqueles autos, inclusive noticiando um acordo entabulado entre as partes, consistente na permuta do imóvel localizado na Samambaia (QR 318, Conjunto 09, Lote 05, Samambaia-DF), com o imóvel situado no Recando da Emas (Quadra 805, Conjunto 01, Casa 06). Registra, todavia, que muito embora os imóveis obtivessem praticamente os mesmos valores, em razão de o agravado ser incapaz, o Juízo daqueles autos, assim como o Ministério Público, considerou o negócio desvantagem para o agravado, não possuindo a curadora do agravado, à época, poderes para transigir, restando o pedido reivindicatório daqueles autos julgado procedente, determinando-se a expedição de mandado de imissão na posse do agravado no imóvel. No entanto, assegura o agravante que o imóvel no qual permaneceu sobre sua posse, localizado na Samambaia, nesse interim, sofreu valorização, diante das benfeitorias e acessões realizadas pelo recorrente sobre o bem. Lado outro, o imóvel do Recanto das Emas, que estava na posse do agravado, foi abandonado, não lhe sendo prestada função social. Nesse contexto, pontua ser possuidor de boa-fé, circunstância que lhe assegura direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que realizou e retenção do bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito, consoante disposto no art. 1.219 e 1.222, do CC, sobretudo porque nele reside há trinta anos. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Pugna pela concessão do pedido liminar, a fim de sobrestar a decisão impugnada que “indeferiu medida cautelatória para obstar a saída imediata do agravante e de sua família do imóvel” (id. 44882587 - Pág. 19). No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, “para reformar a r. decisão com o fim de determinar a permanência do agravante no imóvel até o efetivo pagamento, pelo Agravado, das benfeitorias e acessões erigidas no local.” Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau (id. 143437831, autos originários). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, da análise feita neste juízo preliminar e limitado de cognição, não reputo plausíveis as alegações deduzidas pela parte autora, ora agravante, como justiçadoras da concessão da medida liminar vindicada. A partir de um juízo de cognição incipiente, tenho que os argumentos delineados pela parte recorrente não evidenciam a probabilidade do direito alegado, principalmente porque ela reconhece a existência de sentença com trânsito em julgado em seu desfavor, a qual abrange, exatamente, o pedido de imissão na posse do imóvel no qual reside (id. 44882587 - Pág. 14). Ademais, os argumentos relacionados ao pedido de efeito suspensivo estão relacionados ao mérito da matéria discutida nos autos da ação reivindicatória, devendo lá ser discutido, como acertadamente consignou o Juízo de origem, inviabilizando, assim, seu deferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora